Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-52.2022.8.11.0084
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE KATIUCIA SILVA MATOS E LUAN LUIS MATOS ZAGLI. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA OU DE AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA CONSTRUÇÃO EM SEU LOTE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A única proprietária do terreno/lote em que foi construída a casa objeto da lide é a requerida MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, assim, KATIUCIA SILVA MATOS e LUAN LUIS MATOS ZAGLI não tem legitimidade para responder por eventual problema relacionado ao terreno em questão. 2- É incontroverso o fato de que a Requerida cedeu sua casa, situada no terreno em questão, para a autora residir temporariamente. 3- Não há qualquer demonstração nos autos da ciência ou autorização da proprietária do terreno acerca da nova edificação construída no local, havendo, inclusive, o boletim de ocorrência n° 2021.198111 registrado pela proprietária MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. 4- Desse modo, restou demonstrado que os autores realizaram a construção em terreno alheio sem qualquer tipo de autorização da proprietária, o que não os garante o ressarcimento pelos valores gastos na edificação. 5- Segundo o art. 1.255 do Código Civil: “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.’’ Portanto, diante da situação apresentada nos autos, resta afastada a presunção de boa fé dos autores. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000273-52.2022.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAROLINE MATOS ZAGLI - CPF: 056.519.751-79 (RECORRENTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), VANDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 061.637.521-20 (RECORRENTE), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 303.595.974-91 (RECORRIDO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), KATIUCIA SILVA MATOS - CPF: 879.081.231-04 (RECORRIDO), LUAN LUIS MATOS ZAGLI - CPF: 049.554.191-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025